Tribunal: STF
Processo: HC 233251
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Harley de Souza Diniz contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 855.527/SP:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANTONIO HARLEY DE SOUZA DINIZ apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n.2164514- 33.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de receptação qualificada [180, § 1°, do Código Penal] de 2 aparelhos celulares e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei 10.826/03] por ter em sua residência cerca de 40 munições e peças de armas (e-STJ fls. 158/159).



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 13/21).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea (e-STJ fl. 5).



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura (e-STJ fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso, porque, segundo consta dos autos, ‘o autuado é reincidente’ (e-STJ fl. 90), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 4, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Por todo o exposto, requer-se:



    a) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que o Paciente responda o processo em LIBERDADE.



    b) NO MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar.



    c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º);



    d) Requer a juntada dos documentos anexos fundamentais para vislumbre do constrangimento ilegal, quais sejam: decisão de conversão em flagrante em prisão preventiva e acórdão (ato coator).



    e) Por fim, informam estes Patronos que vai anexo ao writ a cópia integral dos autos, razão pela qual desnecessário eventual pedido de informações.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 855.527/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator